Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-30.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700342-30.2021.8.07.0012 RECORRENTE: IGOR DOURADO REIS NOBREGA RECORRIDO: KARINA GABRIELA FERREIRA GONÇALVES, MARIA DEUSELINA FERREIRA, NAYARA DOURADO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO. ESBULHO. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação de reintegração de posse em virtude de alegado esbulho praticado pelas rés. 2. Para a constatação da ocorrência da posse não é necessária a configuração do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse proposta por Rudolph von Ihering, o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil). 3. É do autor o ônus de demonstrar a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato de esbulho, bem como a continuação do exercício da posse, de modo obter a pretendida proteção possessória, de acordo com a regra prevista no art. 561 do Código de Processo Civil. 4. Ausente a comprovação do prévio exercício da posse não é possível acolher o pedido de reintegração de posse na hipótese concreta ora em análise. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1.196, 1.200, 1.242 e 1.260, todos do Código Civil, e 561 do Código de Processo Civil, sustentando ter carreado aos autos todos os elementos de prova necessários à comprovação de que era o detentor dos direitos sobre o imóvel objeto do litígio. Assevera que o terceiro interessado não teria demonstrado a compra do bem, razão pela qual não seria possível legitimar sua posse, e, por fim, afirma que teria sido dispensada injustificadamente a audiência de justificação e de instrução. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 1.196, 1.200, 1.242 e 1.260, todos do Código Civil, e 561 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese concreta ora em exame, no entanto, nota-se que o autor não comprovou de modo satisfatório o exercício dos atributos inerentes ao domínio, pois, como destacado pelo Juízo singular, o imóvel esteve ocupado sucessivamente por outras pessoas desde o ano de 2018 (ID 55901574 - Pág. 7). Com efeito, é perceptível que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse, de modo que merecem ser mantidos os fundamentos da correta sentença impugnada (ID 55901574 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024